Tribunal: TJSP
Processo: 1113853-97.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de improcedência. Manutenção. Contrato coletivo rescindido por requerimento da estipulante. Beneficiária em tratamento de câncer. Insurgência da autora contra sentença de improcedência. Manutenção. Razões de apelação que se limitam a impugnar apenas um dos fundamentos da r. sentença. Ademais, inaplicabilidade do direito de manutenção previsto nos

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de improcedência. Manutenção. Contrato coletivo rescindido por requerimento da estipulante. Beneficiária em tratamento de câncer. Insurgência da autora contra sentença de improcedência. Manutenção. Razões de apelação que se limitam a impugnar apenas um dos fundamentos da r. sentença. Ademais, inaplicabilidade do direito de manutenção previsto nos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98. Tema 989 firmado pelo C. STJ em sede de repetitivo. Autora, ademais, que não está internada. Recurso não provido.